Tribunal: STF
Processo: RHC 62216
Classe: RHC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-05-21
Data de publicação: 1985-05-21

Ementa:
- HABEAS CORPUS. EXTENSAO. ART. 580 DO CPP.
- SE O MESMO E O ATO E A MESMA A CAUSA PELOS QUAIS SE
DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE E DO CO-RÉU, A
CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS A ESTE, PARA RESPONDER
EM LIBERDADE A PROCESSO QUE FOI ANULADO
'AB INITIO', DEVE SER ESTENDIDO AQUELE, POR APLICAÇÃO
ANALOGICA DO ART. 580 DO CPP.
RECURSO DE HABEAS CORPUS PROVIDO.